Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-09.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003300-09.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BADIAS ELOI BIBERG - CPF: 395.729.941-15 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), BADIAS ELOI BIBERG - CPF: 395.729.941-15 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BADIAS ELOI BIBERG E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ENERGISA S/A.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por consumidor rural em face da concessionária de energia elétrica, em razão da queima de equipamentos domésticos provocada por oscilação de energia. Recurso adesivo pleiteia majoração dos danos morais e reconhecimento de lucros cessantes e perda do tempo útil.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se incide a responsabilidade objetiva da concessionária de energia em razão de oscilação no fornecimento;

(ii) verificar a presença dos requisitos da responsabilidade civil;

(iii) avaliar a ocorrência de dano moral e a possibilidade de majoração da indenização;

(iv) reconhecer eventual direito à reparação por lucros cessantes e perda do tempo útil;

(v) fixar os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros legais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC.

4. Comprovada a queima de dois freezers e de um aparelho de Wi-Fi, bem como a relação de causalidade entre o evento e a conduta da requerida, sem demonstração de excludente de responsabilidade.

5. O dano moral prescinde de prova específica em hipóteses de falha na prestação de serviço essencial, sendo o valor arbitrado compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A indenização por lucros cessantes e por perda do tempo útil exige demonstração objetiva dos prejuízos alegados, o que não se verificou nos autos.

7. A atualização da condenação deve observar a incidência da taxa SELIC como juros moratórios, nos termos da nova redação do art. 406 do CC, e do IPCA como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da concessionária parcialmente provido, exclusivamente para fixar a taxa SELIC como índice de juros moratórios; recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação no fornecimento, independentemente de culpa.

2. A falha na prestação de serviço essencial enseja dano moral presumido.

3. A indenização por lucros cessantes e perda do tempo útil exige demonstração objetiva do prejuízo.

4. A taxa SELIC aplica-se como índice de juros legais nos termos do art. 406 do CC/2002, na redação da Lei nº 14.905/2024.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 13.10.2020; STJ, REsp 846.455/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 27.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA S/A e por BADIAS ELOI BIBERG contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação de responsabilidade civil (Proc. nº 1003300-09.2020.8.11.0021), ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.761,41 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que restaram configurados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. A ré foi, ainda, condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 278226437).

A apelante sustenta, preliminarmente, que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por se tratar de conduta omissiva, o que atrai a incidência da responsabilidade subjetiva, com a exigência de comprovação de culpa.

Aduz, no mérito, a inexistência dos requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil, especialmente no que se refere à ausência de comprovação do dano alegado e do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e os prejuízos indicados. Argumenta que os documentos apresentados pelo autor, por serem unilaterais, não detêm valor probatório suficiente para embasar a condenação.

Salienta que, no processo administrativo instaurado para apuração dos danos, foi reconhecida apenas a avaria de um dos freezers, sendo autorizada a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para o conserto, valor este recebido pelo autor, que, todavia, optou por não realizar o reparo. Quanto ao aparelho de Wi-Fi, alega que o pedido foi corretamente indeferido por ausência da documentação técnica exigida.

Aduz, ainda, que, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega da energia elétrica, competindo ao consumidor a conservação e segurança das instalações internas.

Defende, também, que não é cabível a indenização por danos morais, haja vista que os fatos narrados nos autos se restringem a meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para ensejar reparação.

No tocante à atualização dos valores, requer a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.090/2024, e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, postulando a reforma da sentença para a devida adequação dos encargos moratórios e da correção monetária.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido inicial julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que sejam ajustados os critérios de correção monetária e de juros, bem como para a redução do valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº 278226105).

Nas contrarrazões, o apelado rebate as alegações recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 278226120).

Em recurso adesivo, o autor sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, que resultou em mais de quatro dias sem fornecimento de energia elétrica, ocasionando prejuízos materiais, transtornos pessoais e gastos com deslocamentos, sobretudo em razão de sua condição de idoso residente em área rural.

Postula, ainda, o reconhecimento do direito à indenização por perda do tempo útil e por lucros cessantes, com fundamento nas provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

Requer, portanto, a reforma parcial da sentença, com a majoração da indenização por danos morais, a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e pela perda do tempo útil, além da concessão da justiça gratuita e da fixação de honorários recursais (cf. Id. nº 278226123).

Nas contrarrazões, a parte ré/apelada igualmente refuta os argumentos apresentados e requer o desprovimento do recurso (cf. Id. nº 278226128).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou ação indenizatória contra a Energisa S/A, alegando que, em agosto de 2018, sofreu brusca queda no fornecimento de energia elétrica, ocasionando a queima de dois freezers e de um aparelho de Wi-Fi em sua residência, situada na zona rural do município de Água Boa/MT.

Afirmou que buscou o ressarcimento administrativo junto à concessionária, tendo obtido resposta parcialmente positiva, com o deferimento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referentes a um dos freezers, dos quais R$ 161,21 (cento e sessenta e um reais e vinte e um centavos) foram pagos mediante entrega de cheque, e o valor restante compensado por meio de desconto em faturas subsequentes.

Sustentou que o pedido de ressarcimento relativo ao segundo freezer e ao aparelho de Wi-Fi foi indeferido sob a alegação de ausência de documentação exigida — argumento que considera inverídico. Alegou, ainda, que os freezers, embora encaminhados para conserto, voltaram a apresentar avarias. Aduziu, por fim, que sofreu prejuízo com a perda de produtos perecíveis destinados à comercialização em feira local, além de suportar gastos com deslocamentos até a sede da concessionária.

Em contestação, a empresa ré alegou, em síntese, que ressarciu administrativamente o autor e que não houve comprovação da existência de um segundo freezer. Quanto ao aparelho Wi-Fi, justificou o indeferimento do pedido de ressarcimento pela não apresentação dos laudos técnicos exigidos, conforme comunicado previamente entregue ao autor.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, indeferindo, entretanto, o pleito de lucros cessantes.

Insatisfeita, a concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (a) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por tratar-se de conduta omissiva; (b) a inexistência de responsabilidade civil, ante a ausência de ato ilícito e de nexo causal; (c) que houve ressarcimento administrativo quanto ao primeiro freezer; (d) que não restou comprovada a existência de segundo freezer; (e) que o aparelho Wi-Fi não foi ressarcido por culpa exclusiva do consumidor, que deixou de apresentar os laudos no prazo estipulado; (f) que os documentos juntados pelo autor seriam unilaterais e insuficientes para comprovação do nexo de causalidade; (g) que não há dano moral indenizável; e (h) que teria havido aplicação equivocada de índices de atualização monetária.

Por sua vez, o autor interpôs recurso adesivo, pleiteando: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) o reconhecimento dos lucros cessantes; e (c) a condenação da requerida pela perda do tempo útil.

Pois bem.

Os recursos são tempestivos, encontram-se devidamente preparados e preenchem os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Dada a evidente conexão entre os temas e o objeto comum dos recursos, passo à sua análise conjunta.

Inicialmente, cumpre delimitar a natureza da responsabilidade civil aplicável, ponto controvertido nas razões da apelante.

A concessionária alega que sua responsabilidade seria subjetiva, e não objetiva, em razão da suposta natureza omissiva da conduta.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as empresas concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...).”."

Ademais, a relação jurídica firmada entre as partes é evidentemente de consumo, sendo igualmente aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação de serviços, também independentemente de culpa.

Assim, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para o surgimento do dever de indenizar, salvo ocorrência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro — o que não se verificou na hipótese em exame.

A alegação da concessionária de inexistência de ato ilícito e de nexo causal não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, que demonstra de forma inequívoca tanto a conduta ilícita quanto sua relação direta com os danos sofridos pelo autor.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, previa a responsabilidade da distribuidora por danos elétricos causados a equipamentos em unidades consumidoras, sendo presumida a relação de causalidade entre a oscilação de energia e os danos, salvo prova de caso fortuito, força maior ou outra excludente legalmente prevista.

No caso dos autos, a concessionária não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente. Ao contrário, ao deferir parcialmente o ressarcimento, reconheceu, ainda que implicitamente, sua responsabilidade pelo evento danoso.

Destaca-se que a unidade consumidora está situada em zona rural, região sabidamente sujeita a oscilações no fornecimento de energia, sendo dever da concessionária manter a rede elétrica em adequadas condições de funcionamento. A inobservância desse dever configura ato ilícito, por violação ao disposto no art. 22 do CDC.

A existência do evento danoso (oscilação de energia) e seus efeitos (danos aos equipamentos) encontram-se diretamente conectados por relação de causa e efeito, o que torna inequívoco o nexo de causalidade.

Quanto à alegação de inexistência do segundo freezer, verifica-se que o formulário administrativo (Id nº 56145589) menciona a existência de dois freezers e de um aparelho de Wi-Fi.

O autor apresentou três orçamentos para aquisição de dois equipamentos similares aos danificados, o que indica a preexistência dos bens. Inexistindo prova contrária cabal, há verossimilhança suficiente para reconhecimento do dano material decorrente da queima dos dois freezers.

No que se refere ao aparelho de Wi-Fi, a concessionária argumenta que o pedido foi indeferido por ausência de laudos técnicos, conforme comunicação com prazo até 20/01/2019 (Id. nº 278226350). Contudo, não há nos autos comprovação da ciência inequívoca do autor quanto a esse comunicado. Em razão disso, deve prevalecer a presunção de veracidade das alegações do consumidor.

A recorrente argumenta a inexistência de danos morais indenizáveis no caso em tela, sustentando que os fatos narrados configurariam, no máximo, meros aborrecimentos cotidianos.

A insurgência da apelante quanto à inexistência de danos morais indenizáveis também não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in
re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica, por decorrer da própria ilicitude do fato.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgInt no AREsp 771.013/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 13/10/2020, DJe 16/10/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1797271/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

“
EMENTA:
(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 210.426/PE – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. No tocante à comprovação dos danos, a jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 518.470/RS – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Os autos revelam que o autor enfrentou transtornos significativos, suportando prejuízos materiais e desgaste emocional, decorrentes da falha na prestação de serviço essencial.

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social dos litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00
é razoável e ajustada às circunstâncias do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

O recurso adesivo do autor busca o reconhecimento de lucros cessantes e da perda do tempo útil.

A reparação de lucros cessantes exige fundamento seguro capaz de apoiar esse tipo de pretensão, não se sustentando em ganhos imaginários, fantasmagóricos e hipotéticos, daí porque a análise do dano, ou seja, do valor que a parte alega ter deixado de ganhar, deve ser objetiva e bem assentada na demonstração probatória de fatos passados.

Para a configuração dos lucros cessantes não basta a simples assertiva autoral de que houve perda de renda ou de patrimônio, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucros futuros, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas de que estes teriam fatalmente se verificado não fora a interferência do evento danoso, e tudo respaldado pelas provas dos autos.

Não se olvida que o artigo 402 do CPC se vale do princípio da razoabilidade para a quantificação dos lucros cessantes, de modo que não é indispensável a absoluta certeza de que se teria verificado sem a interferência do evento danoso, porém, deve-se ter em mente que não é considerado razoável aquilo que é meramente hipotético.

Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que “
correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. (...). Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
” (REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009).

A propósito, confiram-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPAEXCLUSIVADE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. (...) Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida. (...)” (STJ - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

Incumbia à parte autora/apelante produzir prova idônea minimamente suficiente dos lucros cessantes (CPC/2015, I, art. 373); no caso, porém, essa comprovação mínima não foi apresentada, não de modo a permitir sequer averiguar aquilo que ela deixou de ganhar em razão da falta de energia elétrica.

O prejuízo traduzido em lucros cessantes não pode ser presumido, antes, deve restar cabalmente provado, de modo que a simples alegação de que a falta de energia, segundo a experiência comum, impossibilita do exercício da atividade comercial, ainda que aliada à exibição de documentos pouco legíveis, imprecisos e de fácil oposição, por si só, não é suficiente à imposição do dever de indenização por lucros cessantes.

Quanto à teoria da perda de uma chance, suscitada subsidiariamente pelo autor, tampouco se mostra aplicável ao caso, pois não se trata da perda de uma oportunidade séria e real de obter uma vantagem futura ou de evitar um prejuízo, mas sim da alegação de lucros cessantes propriamente ditos, cuja comprovação, como visto, não se fez de modo satisfatório.

Por fim, em relação ao pleito de alteração do índice de atualização, destaca-se que a Lei nº 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Portanto, a atualização dos valores deverá observar os seguintes parâmetros: juros moratórios pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso adesivo do autor e dou
parcial provimento
ao recurso da concessionária, exclusivamente para determinar que os juros moratórios sejam calculados com base na taxa SELIC, enquanto a correção monetária deverá observar o IPCA, apurado pelo IBGE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025